Tribunal: CARF
Processo: 10580.732390/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732390/2011-11
ACÓRDÃO
1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATROL CONSTRUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS.
Para efeito de aplicação dos percentuais de presunção do lucro presumido
de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), tratando-se de atividade de construção civil, a
contratação por empreitada deve-se fazer na modalidade total, fornecendo
o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra. Existindo disposições contratuais que
estabelecem o dever da contratante de fornecer parte dos materiais, cuja
aplicação não foi infirmada pelos elementos trazidos aos autos, deve ser
aplicado o percentual de presunção de 32%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PATROL CONSTRUÇÕES LTDA. (fls.
1.134/1.166) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo parte
do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/25) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2008, em função de duas
infrações: aplicação de percentual incorreto de presunção do lucro e falta de tributação dos
valores decorrentes de uma nota fiscal específica. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, sem qualificação.
3.
A DRJ bem sintetizou os fundamentos da autuação contidos no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 42/45):
 A empresa fiscalizada exerce a atividade operacional de "Prestação de
Serviços de planejamento, elaboração de projetos e execução de obras da
construção civil, compreendendo: Construção de estradas, restauração,
manutenção e conservação rodoviária, terraplenagem, pavimentações, obras
d'artes correntes e especiais, sinalização horizontal e vertical; Construção
portuária, ferroviárias e aeroportuárias; Obras de drenagem, canais, barragens de
solo e de concreto; Obras de edificações, residenciais, comerciais e fabris,
inclusive incorporação imobiliária e instalações prediais; Locação e transportes de
máquinas, veículos e equipamentos; Transporte comercial de material a granel ou
embalado; Coleta, transporte e distribuição de resíduos sólidos e líquidos;
Serviços de urbanização e paisagismo e Obras de abastecimento d água e
esgotamento sanitário". No cadastro do CNPJ consta o CNAE Fiscal n° 42.11-1-01 -
Construção de rodovias e ferrovias como atividade econômica principal exercida;
 Com base nos contratos de Prestação de Serviços firmados pela Patrol, e
fornecidos por ela no decorrer desta fiscalização, verificou-se que a receita
auferida
em
2008
foi
proveniente
de:
receitas
de
locação
de
equipamentos/veículos; receitas de serviços de terraplanagem; receitas de obras
de construção civil, com emprego parcial de materiais, e receitas de obras de
construção civil global. com emprego de todo o material necessário à execução da
obra;
 Conforme a Solução de Consulta n° 338/2010 da Disit08, o percentual de
presunção do lucro, de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, só se aplica quando o
contrato previr o emprego total de material e, para o caso de emprego parcial de
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
3
material, o percentual de presunção a ser aplicado é de 32% tanto para o IRPJ
como para a CSLL
 A fiscalizada, na tributação do IRPJ e CSLL de 2008, utilizou-se,
indistintamente, do percentual de presunção de 8% e 12% para todas as suas
receitas auferidas, seja ela de locação de equipamentos, de serviços de
terraplenagem, de serviços de obras de construção com emprego parcial de
material;
 A fiscalização elaborou planilha de apuração do IRPJ e CSLL, segregando por
tipo de receita auferida, (fls. 26/40) para fins de aplicação do correto percentual
de presunção do lucro presumido e base de cálculo da CSLL;
 Verificada a falta de tributação da receita correspondente à Nota Fiscal n°
400, de R$ 99.922,67, e a incorreta aplicação do percentual de presunção do lucro
presumido sobre as receitas auferidas, foi lavrado auto de infração do IRPJ sobre
o lucro presumido, com Reflexos na CSLL, na COFINS e no PIS em relação ao ano
calendário de 2008, no montante de R$ 2.379.150,49 (dois milhões trezentos e
setenta e nove mil cento e cinqüenta reais e quarenta e nove centavos);
 Dos valores apurados foram abatidos os valores declarados em DCTF.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 786/804), parcialmente
acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 1.110/1.126) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para a determinação da base de cálculo do imposto de renda devido, no regime
do lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta mensal auferida em razão de contrato de empreitada na modalidade total,
ou seja, quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua
execução, sendo tais materiais incorporados à obra.

REFORMA DE IMÓVEL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os rendimentos percebidos em reforma de imóvel em que o empreiteiro fornece
e arca com todos os materiais utilizados, sendo estes efetivamente agregados à
obra, devem ser tributados mediante aplicação de 8% para apuração da base de
cálculo do IRPJ e de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL.

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
Nas obras de terraplenagem, drenagem pluvial e pavimentação, o contrato e a
execução da obra devem ser analisados individualmente, sendo aplicável o
percentual de 32% na apuração da base de cálculo do IRPJ no regime de
tributação do lucro presumido, ou o percentual de 8%, na hipótese de os
materiais utilizados serem integralmente fornecidos pelo contratado e
incorporados à obra.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
4

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos demais lançamentos
reflexivos, de PIS, COFINS e CSLL, face à relação de causa e efeito que os vincula.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em síntese, a DRJ analisou os contratos apresentados pela Recorrente, entendendo
estar correta a aplicação do percentual de presunção de 8% (oito por cento) para os Contratos no
085, 087 e 091, reduzindo o crédito tributário cobrado.
6.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.134/1.166), sustentando em síntese
que o percentual de presunção de 8% também deve ser aplicado aos Contratos no 089
(Contratante TNS ICATU) e 093 (Contratante TNS Jundiá), pois teria fornecido todos os materiais
empregados e incorporados. Anexou novos documentos que comprovaria esta situação.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/02/2019 (fls. 1.131), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 1.130), por procurador devidamente habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
Como relatado, a exigência fiscal está baseada na suposta aplicação incorreta do
percentual de presunção por parte da contribuinte. De acordo com a Fiscalização, o percentual de
presunção do lucro de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL “[...] só se aplica quando o contrato
prever o emprego total de material”. Também houve o lançamento de ofício em função da falta de
tributação da nota fiscal no 400, emitida em 28/10/2008, cujo equívoco foi reconhecido pela
Recorrente (fls. 1.137).
10.
A DRJ analisou os cinco contratos que foram objeto da autuação, cancelando
parcialmente a exigência em função da demonstração de que, no caso dos Contratos no 085, 087 e
091, houve fornecimento integral dos materiais pela Recorrente. Porém, entendeu correta a
aplicação do percentual de presunção de 32% na apuração do lucro presumido para os Contratos
no 089 e 093, com base na seguinte fundamentação:
3. OBRA 089 - Contratante TNS ICATU. Terraplenagem e drenagem pluvial.
A Obra 089 refere-se ao Contrato n° 6501.0000011.07.2 encartado a fls. 927/952
e do qual reproduzo as cláusulas abaixo
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
5
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA,
sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de
terraplenagem, drenagem pluvial e desvio da adutora, para a Estação de
Compressão de Catu, de conformidade com os termos e condições nele
estipulados e em seus anexos.
2.4.2 - Fornecer todos os materiais, com exceção daqueles cujo
fornecimento seja encargo da TNS, com requisitos de qualidade, utilidade,
resistência e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis.
5.1 - O valor global do presente Contrato é R$ 3.660.891,00 (três milhões
seiscentos e sessenta mil oitocentos e noventa e um reais). (grifei)
A impugnante apresentou, ainda, alteração contratual no 0802.0000014.08.2, pela
incorporação da TNS pela TAG (fl. 925); Anexo II - planilha de preços a fls. 953 ou
963; "Memorial descritivo - ESCOPO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS" (fls.
954/962); Anexo III - Critérios de Medição (fl.s 964/966) discriminado
fornecimento de material; NF (fls. 971/ - 1o trim R$ 2.562.387,53 e 2o trim R$
790.465,28); declaração do contratante a fl. 1049/1050.
Observa-se que o próprio contrato previu, em seu item 2.4.2, que a contratada
não iria arcar com todos os materiais utilizados na obra, o que não atende às
condições previstas no artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012.
Logo, mostra-se inaplicável a tributação mais favorecida instituída pela legislação
sobre as receitas relativas ao contrato em apreço, pois este não se enquadra no
conceito de contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total,
em que fornece o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra”.
5. OBRA 093 - Contratante TNS JUNDIÁ. Terraplenagem e drenagem pluvial.
A Obra 093 refere-se ao Contrato n° 6501.0000020.07.2 (994/1018) do qual
reproduzo as cláusulas abaixo:
1.1-0 presente CONTRATO tem por objeto a execução, pela CONTRATADA,
sob o regime de empreitada por preço global, dos serviços de
terraplenagem e drenagem pluvial, para o Serviço de Compressão de
Jundiá/AL, de conformidade com os termos e condições nele estipulados e
em seus anexos.
2.4.2 - Fornecer todos os materiais, com exceção daqueles cujo
fornecimento seja encargo da TNS, com requisitos de qualidade, utilidade,
resistência e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis.
5.1-0 valor global do presente Contrato é R$ 3.860.926,84 (três milhões
oitocentos e sessenta mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro
centavos).
Foram apresentados, ainda, relativamente ao contrato em apreço, os seguintes
documentos: Anexo I - Memorial descritivo - ESCOPO DE FORNECIMENTO DE
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
6
SERVIÇOS" (fls. 1019/1028); Anexo III - Critérios de Medição (fl.s 1030/1032)
discriminado fornecimento de material; Anexo II - Planilha de Preços (fls. 1034/5);
NF (fls. 1037/1044 - 1o trim R$ 335.830,33, 2o trim R$ 2.709.847,87 e 3o trim R$
820.248,63); DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE A FL. 1047
Observa-se que o próprio contrato previu, em seu item 2.4.2, que a contratada
não iria arcar com todos os materiais utilizados na obra, o que não atende às
condições previstas no artigo 2o da Instrução Normativa RFB no 1.234/2012.
Logo, mostra-se inaplicável a tributação mais favorecida instituída pela legislação
sobre as receitas relativas ao contrato em apreço, pois este não se enquadra no
conceito de contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total,
em que fornece o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra”.
11.
Eu suas razões recursais, a Recorrente alega que as cláusulas contratuais “muitas
vezes não condizem com a realidade dos fatos”, devendo ser considerada a “primazia da essência
sobre a forma”. Citou a cláusula 3.6.2 do Memorial Descritivo, que menciona estar no escopo do
serviço o fornecimento de todos os materiais. Também mencionou que os Critérios de Medição
usados mencionam o “fornecimento de material/equipamento”. Trouxe aos autos, inclusive com o
Recurso Voluntário, um conjunto de notas fiscais de aquisição dos materiais.
12.
Inicialmente, destaque-se que não há qualquer controvérsia a respeito da
interpretação jurídica envolvida neste caso. Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente
compreendem que a aplicação dos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) depende
da configuração de uma empreitada total, em que todos os materiais sejam fornecidos pela
contratada e integrados à obra. Nesse sentido:
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS. Para efeito de aplicação do percentual de presunção do lucro
presumido (CSLL) de 12% (doze por cento), tratando-se de atividade de
construção civil, a contratação por empreitada deve-se fazer na modalidade total,
fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra. (Acórdão no 1401-002.672, Rel. Cons.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Sessão de 12/06/2018)
13.
O ponto controvertido, portanto, diz respeito à efetiva configuração ou não dessa
modalidade de empreitada.
14.
Analisando o Contrato no 089 (Contratante TNS – fls. 927/952), verifico que há
menção ao fornecimento de materiais pela contratante em diversas cláusulas contratuais:

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
7

15.
Também a cláusula 3.9 dos contratos destaca a obrigação da contratante de
“fornecer, em tempo hábil e de acordo com o previamente estabelecido com a contratada, nas
áreas de armazenagem os materiais e equipamentos cujo fornecimento seja da TNS”.
16.
Igualmente, o Memorial Descritivo mencionado pela Recorrente (fls. 954/962)
menciona em sua cláusula 3.2.5 que “[...] a contratada deverá se responsabilizar pela guarda dos
materiais, instrumentos e equipamentos de propriedade da TNS que lhe forem confiados. Em caso
de danos ou extravio, caberá à contratada o correspondente ressarcimento devido à TNS”.
17.
Previsões semelhantes constam no Contrato no 093 (Contratante TNS – fls.
994/1.018) e respectivo Memorial Descritivo (fls. 1.019/1.028).
18.
Com isso, não se está dizendo que as previsões contratuais são insuperáveis e que
não se possa demonstrar a inocorrência das obrigações estabelecidas no caso concreto. O próprio
Código Civil prescreve que os negócios jurídicos devem ser interpretados de forma a se atender
mais à intenção neles consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem (art. 112), bem
como a necessidade de que a interpretação seja feita conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração (art. 113). Porém, tais disposições não podem ser ignoradas, vez que as declarações
nela contidas estabelecem, ao menos, uma presunção de que o que foi estabelecido ocorreu ou
deveria ocorrer.
19.
Neste caso, entendo que a Recorrente não trouxe elementos suficientes para
superar a presunção estabelecida nas disposições contratuais. As Notas Fiscais trazidas aos autos,
especialmente com o Recurso Voluntário (fls. 1.179/1.494) não estão correlacionadas com as
medições, de modo a demonstrar que todos os materiais foram adquiridos pela contribuinte e
integrados à obra. Além disso, o fato de que a Recorrente adquiriu materiais não significa que agiu
dessa forma com relação à integralidade da obra: ainda que tenha arcado com diversos materiais,
isso não significa que a contratante também não tenha fornecido alguma parte, ainda que menor,
nos termos das disposições contratuais citadas.
20.
Vale mencionar que este Carf já se debruçou sobre previsões contratuais
semelhantes às cláusulas 2.4.2 e 3.9, concluindo que “[...] existindo [...] materiais que serão
fornecidos pela REFAP, e não pela recorrida, tenho como não cumprida essa condição de
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à sua execução” (Acórdão no
9101-002.544, Rel. Cons. Marcos Aurélio Pereira Valadão, Sessão de 07/02/2017).
21.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.935 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732390/2011-11
8
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1505
DF CARF MF
Original